Tribunal: CARF
Processo: 10166.000725/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.000725/2010-49
ACÓRDÃO
1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES OBJETO DE CONVERSÃO EM RENDA
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, E QUE FORAM QUITADOS, ANTERIORMENTE, NA
VIA ADMINISTRATIVA.
É possível o pedido de restituição do contribuinte, formulado perante a
RFB, de depósitos judiciais convertidos em renda, efetuados
indevidamente ou a maior, ressalvados os casos em que o valor do
depósito tenha sido objeto de homologação judicial e/ou tenha, de algum
modo, se tornado indiscutíveis por força do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos em que são partes as acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem da RFB para
que seja prolatado despacho decisório complementar, sem anulação do anteriormente proferido,
com análise de mérito do pleito e retomada do trâmite processual a partir daí, nos termos do voto
da relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE
PREVIDENCIA PRIVADA, objetivando a reforma do Acórdão n. 02-73.991 - 3a Turma da DRJ/BHE,
que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade da autuada, ao argumento de que
“Quaisquer demandas envolvendo levantamento de Depósitos Judiciais, ainda que referentes a
tributos e contribuições originalmente administrados pela RFB estão a cargo da CEF (Caixa
Econômica Federal), mediante ordem da autoridade judicial competente.”
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

O presente processo trata de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO de
pretenso IRRF depositado indevidamente nas contas judiciais vinculadas ao
processo MANDADO DE SEGURANÇA 2000.34.00.000334-7, no importe de
R$ 229.498,82.
2. Em análise ao pleito do contribuinte foi emitido o
DESPACHO DECISÓRIO 2613/DIORT/DRF/BSB, de onde, em síntese, se extrai:
2.1 O contribuinte pleiteia restituição de pagamentos
indevidos de IRF. Tal pleito tem previsão através do programa eletrônico
PER/DCOMP, salvo comprovação do impedimento da sua transmissão. A
inexistência desta comprovação tem como previsão o indeferimento
sumário do pleito.
2.2 Ainda que pleiteado da forma prescrita, na data da
protocolização do pedido o contribuinte já havia perdido o direito de
pleitear a restituição, nos termos do art. 168 do CTN.
2.3 Ainda que o objeto do pedido se reportasse aos valores
depositados judicialmente, tal procedimento dar-se-á no âmbito judicial.
2.4 Por fim, a DRF indeferiu integralmente o pleito do
contribuinte.
3. Cientificado do Despacho Decisório aos 05/11/2015,
conforme AR à fl. 68, o contribuinte apresenta, via postal (fl. 70), aos
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
3
07/12/2015, a Manifestação de Inconformidade às fls. 74 a 90, onde, em
síntese, argumenta:
3.1 A tempestividade da apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
3.2 O Juízo Federal da 9a Vara do Distrito Federal determinou
à manifestante o depósito judicial do IRRF relativamente ao resgate de
contribuições solicitadas por seus participantes, em decorrência de PDV.
Quando do cumprimento da tutela, a manifestante, em flagrante equívoco,
realizou depósitos de ex-empregados que não aderiram ao programa, bem
como outros não filiados ao sindicado patrono da ação. Não comunicou o
equívoco ao juízo nem requereu a conversão em renda dos valores
indevidamente depositados.
3.2.1 Identificado o equívoco, a manifestante optou por
recolher em atraso os valores de IRF relativamente aos participantes não
contemplados na ação. Sobrevindo o transito em julgado da ação, o juízo de
origem determinou a conversão em renda dos valores equivocamente
depositados judicialmente, advindo daí o direito creditório postulado no
Pedido de Restituição em discussão neste processo.
3.3. O direito creditório postulado não advém dos
recolhimentos do IRRF sob o código 3223, mas a parcela dos depósitos
indevidamente convertidos em renda.
3.4 Incabível a aplicação do art. 111 da IN RFB no 1300, de
2012, tendo em vista que o pleito foi formalizado sob a égide da IN RFB n o
900, de 2008. Os créditos de IRRF decorrentes da indevida conversão em
renda não são passíveis de utilização no programa PER/DCOMP.
3.4.1 Neste contexto, requer o afastamento do indeferimento
com a determinação do retorno do processo à DRF, para análise conclusiva a
respeito do seu direito de crédito.
3.5 O termo inicial para a repetição do indébito, seja na via
administrativa, seja na ação judicial própria, somente teve início a partir da
efetivação da ordem de conversão em renda dos depósitos judiciais,
ocorrida em meados de julho/2009. O Pedido de Restituição foi formalizado
em 27/10/2010, de modo que, afastada a prescrição suscitada no Despacho
Decisório combatido.
3.6. O crédito pleiteado não se refere a valores questionados
na ação judicial, em relação aos quais o juízo não possui qualquer ingerência,
de modo que, resta afastada a aplicação do art. 710 do CPC.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
4
3.7. Por fim, requer a procedência da Manifestação de
Inconformidade, com o reconhecimento da integralidade dos créditos
pleiteados e a sua restituição.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ para
julgamento da lide.

Intimada do Acórdão em referência em 24.08.2017, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 167, a manifestante apresentou Recurso Voluntário em 25.09.2017, conforme
Termo de análise de Solicitação de Juntada de fl. 168.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o direito creditório pleiteado
não advém dos recolhimentos de IRRF sob o código de receita 3223, como entendeu a DRJ, mas
dos valores convertidos em renda a maior, relacionados ao depósito judicial havido nos autos do
Mandado de Segurança n. 2000.34.00.000334-7, que tramitou perante a 21a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal.
Alterca que o pedido foi efetuado via formulário, nos termos da IN 900/08, eis que
ainda não vigente a IN 111/12 na data do requerimento, inexistindo inadequação procedimental
motivadora do indeferimento de seu requerimento.
Por fim, defende a inocorrência de prescrição, eis que a conversão em renda foi
determinada somente em meados de julho de 2009, e o Pedido de Restituição foi protocolado
dentro do prazo quinquenal.
Pede, ao final, o reconhecimento do direito creditório vindicado ou,
alternativamente, que seja anulado o acórdão recorrido, com a “(ii.1) baixa dos autos em
diligência para que a DRF analise o direito creditório do contribuinte e, (ii.2) posteriormente,
sejam os autos devolvidos ao CARF, para a realização de novo julgamento”.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
5
Conforme relatado, tem-se, no caso, Pedido de Restituição formulado pela ora
recorrente, protocolado em 03/08/2012 (fl. 38), de IRRF depositado indevidamente nas contas
judiciais vinculadas ao processo MANDADO DE SEGURANÇA 2000.34.00.000334-7, no importe de
R$ 229.498,82, que fora convertido em renda da União em 2/6/2009, conforme Ofício da Caixa
Econômica Federal, destacado dos autos da ação judicial em referência.
O pedido de restituição foi indeferido na origem (despacho decisório de fls. 63-66)
em virtude de: a) ter sido utilizado pedido por meio de formulário em papel, e não através do
Programa PER/DCOMP, como determinou o art. 111 do IN 1.300; b) o protocolo do contribuinte
foi realizado em janeiro de 2010, enquanto que os recolhimentos foram efetivados em 2004, de
modo que prescrito o direito à restituição e c) a determinação de devolução de valores constantes
de depósito judicial deve ser feita no âmbito judicial, de modo que os depósitos de código 7431
consideram-se não incluídos no pedido, sendo o foco do pleito administrativos os recolhimentos
DARF código 3223.
No acórdão de manifestação, a DRJ esposou que houve um equívoco da DRF no
exame do pleito do contribuinte, ao considerar que se tratava de pedido relacionado aos DARFs de
IRRF anexados ao processo, de modo que, se assim fosse, necessário seria a veiculação através de
PER/DCOMP eletrônico; contudo, o pedido formulado diz respeito aos valores objeto dos
depósitos judiciais, através da Caixa Econômica Federal (CEF).
Apesar desse registro, entendeu pela manutenção do indeferimento do pedido do
contribuinte, ainda que por outra razão, desta feita, em virtude de que “quaisquer demandas
envolvendo Depósitos Judiciais, ainda que referentes a tributos e contribuições originalmente
administrados pela RFB não estão a cargo da RFB. Quaisquer levantamentos de depósitos dessa
natureza estão a cargo da CEF (Caixa Econômica Federal), mediante ordem judicial competente.
Nesse contexto, embora a DRJ tenha corrigido a equivocada premissa havida pela
DRF, de que o pleito do contribuinte estava relacionado à restituição dos valores recorridos via
DARF, eis que, de fato, o pleito concerne aos valores depositados indevidamente no bojo do
Mandado de Segurança em referência, decorreu novo equívoco nas razões de indeferimento que
lastrearam o acórdão de manifestação e que manteve o indeferimento do pedido do
contribuinte.
Isso porque, no caso, não está em debate o pedido de “levantamento de saldo de
depósito judicial”, então previsto na IN SRF n. 421/2004, mas pedido de restituição de valores
que teriam sido indevidamente convertidos em renda da União nos autos judiciais, ao final do
processo. De acordo com a requerente, o valor de IRRF sobejante nos depósitos judiciais, e que
também foram convertidos em renda, já teriam sido recolhidos, ainda no ano de 2004, via DARF,
à União.
Desse modo, a disciplina normativa a ser aplicada, à espécie, não é IN SRF n.
421/2004, considerada pela DRJ, nem era o art. 111 da IN RFB n. 1300, de 2012, considerada pela
DRF, ainda não vigente na data do pedido de restituição, mas a IN RFB n. 900, de 2008, que
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
6
regulamentava o pedido de restituição à época em que formulado, segundo a qual os créditos de
IRRF decorrentes da indevida conversão em renda não eram passíveis de utilização no programa
PER/DCOMP (não recolhidos via DARF), e deviam ser requeridos mediante formulário em papel,
como fez o contribuinte.
Dessarte, inexiste, no caso, a inadequação procedimental que lastreou as decisões
da DRF e da DRJ de indeferimento do pedido de restituição.
Cito, a propósito, recente julgado deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, destacada de voto da relatoria do Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, de 21 de fevereiro
de 2024, sobre a possibilidade de exame do pedido de restituição formulado pelo contribuinte
administrativamente, relacionado aos depósitos judiciais, ressalvados os casos em que os
referidos valores tenham sido objeto de homologação judicial:

Processo no 18186.724117/2012-69
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-006.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária Sessão de 21 de fevereiro de 2024
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2008
DEPÓSITO
JUDICIAL
CONVERTIDO
EM
RENDA
DA
UNIÃO.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE SE O PODER JUDICIÁRIO NÃO TIVER
HOMOLOGADO O VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE.
É necessário que o Despacho Decisório verifique se o valor
depositado judicialmente foi homologado pelo Poder Judiciário para
afirmar que é incabível a restituição administrativa dos valores
convertidos em renda da União.
Se não ocorrer referida análise o Despacho Decisório União não
significa automaticamente que o Poder Judiciário homologou o
lançamento tributário realizado pelo próprio contribuinte.
Isso precisa ser examinado pelo órgão de origem antes de negar o
direito a restituição.

Superada a inadequação procedimental, também não persiste a suposta preclusão
temporal para o requerimento da restituição – causa subjacente, ad argumentandum, do
indeferimento administrativo.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
7
Isso porque o pedido foi formulado em agosto de 2012, quando a conversão em
renda se deu, no processo judicial, em junho/2009 e, portanto, dentro do prazo quinquenal para o
requerimento do contribuinte.
Com efeito, a contagem do prazo prescricional inicia-se da efetiva conversão em
renda, e não da data do depósito judicial. Nesse sentido, destaco ementa de julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, destacada de voto da relatoria do Conselheiro
Murillo Lo Visco, julgado em 13 de novembro de 2019:

Processo no 13811.004382/2007-22
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.259 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
1999 ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. DIREITO À
COMPENSAÇÃO CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a
estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas
com a conversão desses depósitos em renda da União e na medida
em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que
tem início o prazo decadencial para o exercício desse direito.

Desse modo, deve ser dado provimento ao presente recurso para examinar o
pedido de restituição do contribuinte, que enseja a análise, pela DRF, sobre se o valor de IRRF
depositado em juízo e que foi convertido em renda da União compreendia os valores que afirma o
contribuinte já ter recolhido administrativamente nos DARF anexados ao requerimento, caso em
que haveria recolhimento indevido ou a maior, constatação necessária à conclusão sobre a
existência do direito à restituição, previsto nos arts. 165 e 168 c/c art. 156, todos do CTN.
Considerando o equívoco fático relacionado ao teor do pedido do contribuinte,
constante da análise da DRF, em que escoradas as razões para o indeferimento, determino o
retorno dos autos à origem para que seja examinado o pedido do contribuinte, formulado com
fundamento na IN RFB n. 900/08, desta feita tendo em vista que se trata de pedido de restituição
de valores indevidamente convertidos em renda da União, nos autos do Mandado de Segurança n.
2000.34.00.000334-7, elencados no requerimento administrativo, e que já teriam sido quitados
administrativamente pelos DARF de IRRF que informa.
Diante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem da RFB para que seja
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.000725/2010-49
8
prolatado despacho decisório complementar, sem anulação do anteriormente proferido,
retomando-se o trâmite processual a partir daí.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 196
DF CARF MF
Original